Tribunal: STF
Processo: ARE 1561768
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 281 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de exaurimento da instância de origem.



    2. A parte recorrente buscou o prosseguimento do recurso extraordinário com agravo, contestando a necessidade de prévio exaurimento das vias recursais na instância de origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso extraordinário com agravo sem o prévio exaurimento da instância de origem, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento de que a interposição do agravo interno, previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é indispensável para o exaurimento da instância de origem antes do manejo do recurso extraordinário com agravo.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a ausência de exaurimento das vias recursais ordinárias impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal e o enunciado da Súmula 281 deste Tribunal.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.